Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-93.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018514-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), LUIZ EMILIO BORIN - CPF: 022.113.991-50 (AGRAVANTE), VERENICE LUPATINI SUTIL 00276314190 - CNPJ: 19.298.821/0001-84 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL A TERCEIRO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. COMPLEXIDADE FÁTICA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo vendedor contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito decorrente de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural celebrado em 10/06/2024, após a constatação de que o mesmo imóvel foi objeto de escritura pública em favor de terceiro durante a vigência do contrato, com registro consolidado em fevereiro de 2025. O agravante sustenta que a transferência não configurou inadimplemento, mas cumprimento de cláusula contratual que autorizava a outorga da escritura a terceiro indicado pela compradora, e que a operação triangular resultou em permuta de imóveis de elevado valor diretamente para o patrimônio da agravada, o que configuraria pagamento válido nos termos do art. 308 do Código Civil, além de comportamento contraditório da credora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito, diante da transferência do imóvel a terceiro durante a vigência do contrato; (ii) saber se a tese de cumprimento da obrigação por indicação da credora e a alegada operação triangular de permuta são suficientes, em cognição sumária, para afastar a probabilidade do direito da compradora; (iii) saber se o alegado perigo de irreversibilidade inversa, decorrente do esvaziamento de execução em curso, justifica a revogação imediata da tutela concedida.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da compradora está demonstrada, em cognição sumária, pelos registros imobiliários dotados de fé pública, que evidenciam a transferência do imóvel objeto do contrato a terceiro durante a vigência da avença, circunstância que configura, ao menos preliminarmente, inadimplemento contratual apto a justificar a pretensão rescisória e a suspensão da exigibilidade do crédito remanescente.

4. As teses do agravante — fundadas na indicação do terceiro adquirente pela própria credora, na operação triangular de permuta e na validade do pagamento a terceiro nos termos do art. 308 do Código Civil — apresentam complexidade fática que demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual, não emergindo dos documentos apresentados com a clareza necessária para autorizar a reforma da decisão.

5. A alegação de comportamento contraditório pressupõe a demonstração de que a parte criou legítima expectativa na contraparte e posteriormente adotou conduta incompatível, o que não se extrai, com segurança, dos elementos disponíveis, podendo a permuta envolvendo a agravada constituir negócio jurídico autônomo, distinto do contrato original.

6. O alegado perigo de irreversibilidade inversa não se mostra iminente a ponto de justificar a revogação da tutela, uma vez que a suspensão da exigibilidade é medida reversível, que não impede o agravante de adotar medidas acautelatórias para preservação de seu eventual crédito, e a exigência de caução constitui faculdade do juízo, a ser avaliada nos próprios autos de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel rural, a transferência do bem a terceiro durante a vigência do contrato, demonstrada por registros imobiliários dotados de fé pública, configura, em cognição sumária, probabilidade do direito suficiente para a concessão de tutela provisória de urgência suspensiva da exigibilidade do crédito. 2. Teses defensivas fundadas em operação triangular de permuta e indicação do terceiro adquirente pela própria credora, por envolverem complexidade fática incompatível com a cognição sumária, não autorizam a reforma da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, devendo ser objeto de instrução probatória exauriente no juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 308, 422, 475 e 476; CPC, arts. 300, 300, § 1º, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 10192680620248110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024; TJ-MT, AI nº 10333024920258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
LUIZ EMILIO BORIN
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1020521-47.2025.8.11.0015,
movida por
VERENICE LUPATINI SUTIL 0276314190
e
VERENICE LUPATINI SUTIL
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a
suspensão da exigibilidade do crédito
, até ulterior deliberação judicial (Id. 231826111 - ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito ignorou elementos probatórios essenciais que demonstram o efetivo cumprimento de sua obrigação contratual.

Sustenta que a transferência do imóvel para a empresa LPW Ativos Ambientais S/A não configurou venda em duplicidade ou inadimplemento, mas sim o cumprimento da Cláusula 7.1 do contrato, que expressamente autorizava a outorga de escritura em nome da compradora ou de quem por ela fosse indicado.

Alega que a indicação do terceiro adquirente foi feita pela própria agravada, por intermédio de
Luana Ferreira da Silva
, secretária de confiança de Fortunato Borin, companheiro da agravada, conforme comprovado por ata notarial de conversa via WhatsApp.

Aduz que a operação triangular foi coordenada pela própria credora, que na mesma data da transferência das matrículas 2.696 e 2.891 para a LPW, recebeu em permuta dois imóveis rurais de altíssimo valor (matrículas 1.378 e 1.366), totalizando R$ 16.111.695,00, valor este muito superior ao da causa.

Invoca o artigo 308 do Código Civil para demonstrar que o pagamento feito a terceiro é válido quando ratificado pelo credor ou quando reverter em seu proveito, hipóteses que se verificam no caso concreto.

Aponta violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório, caracterizando a conduta da agravada como “
venire contra factum proprium
”, uma vez que após indicar o terceiro, receber a permuta milionária e consolidar os registros imobiliários em seu nome, busca agora a rescisão contratual e a suspensão da exigibilidade do crédito remanescente.

Destaca que a decisão agravada gera perigo de irreversibilidade inversa ao esvaziar a
Execução de Título Extrajudicial nº 1026371-82.2025.8.11.0015
, que já se encontra em fase avançada com bens indicados à penhora e anotação premonitória, permitindo que a agravada dilapide o patrimônio de R$ 16 milhões recebido enquanto o agravante fica impedido de satisfazer seu crédito legítimo.

Ressalta que a matéria envolve alta complexidade probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, sendo que o próprio juízo reconheceu a necessidade de dilação probatória para análise das alegações apresentadas.

Por fim, pugnou pelo recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo para revogar imediatamente a suspensão da exigibilidade do crédito e, no mérito, pelo provimento total do agravo para reformar a decisão interlocutória, restabelecendo a exigibilidade do crédito e permitindo o prosseguimento da execução em curso, ou subsidiariamente, caso mantida a tutela de urgência, que seja determinada a prestação de caução idônea pela agravada em valor compatível com o crédito discutido, garantindo-se assim o ressarcimento dos danos que certamente sofrerá (Id. 364078363).

O recurso foi recebido em 04 de maio de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 364719871).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, impugnando a justiça gratuita concedida ao agravante, manifestando pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 370454870).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de opinar quanto ao mérito recursal, se fundamentando na ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 373450382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
LUIZ EMILIO BORIN
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1020521-47.2025.8.11.0015,
movida por
VERENICE LUPATINI SUTIL 0276314190
e
VERENICE LUPATINI SUTIL
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a
suspensão da exigibilidade do crédito
, até ulterior deliberação judicial (Id. 231826111 - ação de origem).

A controvérsia do agravo de instrumento restringe-se a verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop, que determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural celebrado entre as partes em 10/06/2024, diante da alegação do agravante de que a transferência do imóvel a terceiro não configurou inadimplemento, mas sim cumprimento da obrigação contratual por indicação da própria credora
, e da alegação da agravada de que referida transferência constituiu venda em duplicidade durante a vigência do contrato, tornando impossível a entrega do bem e autorizando a rescisão com suspensão imediata da exigibilidade das parcelas vincendas.

Analisando detidamente os autos de origem, vislumbra-se que, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência com base em elementos que, em
cognição sumária
, evidenciam a
probabilidade do direito
da autora.

O contrato de compra e venda celebrado em
10/06/2024
estabeleceu obrigação do vendedor de
transferir imóvel rural identificado pelas matrículas 2.696 e 2.891
do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia.

As matrículas atualizadas demonstram que
o mesmo imóvel foi objeto de escritura pública em favor de terceiro (LPW Ativos Ambientais S/A) em 26/12/2024, com registro consolidado em fevereiro de 2025, durante a vigência do contrato original
.

Esta circunstância configura, ao menos em análise preliminar,
inadimplemento contratual que justifica a pretensão rescisória e a suspensão da exigibilidade do crédito remanescente
.

As alegações do agravante, embora articuladas com robustez argumentativa, demandam aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

A tese de que a transferência decorreu de indicação da credora, fundamentada em ata notarial de conversa via WhatsApp e na existência de operação triangular envolvendo permuta de outros imóveis, apresenta
complexidade fática que exige dilação probatória
. O próprio Juízo de Origem reconheceu expressamente que as alegações do réu "
tratam-se de alegações de grande complexidade, as quais exigem uma dilação probatória para a sua efetiva constatação
". Esta ponderação não constitui equívoco, mas sim adequada compreensão dos limites da cognição sumária.

A invocação do art. 308 do Código Civil, que valida o pagamento a terceiro quando ratificado pelo credor ou quando reverter em seu proveito,
pressupõe a demonstração inequívoca de que a credora efetivamente indicou o terceiro adquirente e que a permuta alegada constitui contraprestação do negócio original
.

Os elementos, todavia, não emergem com a clareza necessária dos documentos apresentados. A simultaneidade das escrituras e a existência de permuta envolvendo a
agravada e a empresa LPW

podem admitir interpretações diversas, desde operação coordenada até negócios jurídicos autônomos
. A ata notarial de conversa via WhatsApp, por si só,
não comprova que a solicitação de assinatura da escritura partiu de quem detinha poderes para vincular a credora ou que esta tinha conhecimento e anuência quanto à substituição do adquirente
.

A alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) igualmente demanda análise aprofundada do contexto negocial. A vedação ao comportamento contraditório pressupõe a demonstração de que a parte criou legítima expectativa na contraparte e posteriormente adotou conduta incompatível com o comportamento anterior.

No caso concreto,
a existência de permuta envolvendo a agravada não implica, necessariamente, ratificação da transferência do imóvel objeto do contrato original, podendo constituir operação distinta destinada a outros fins. A instrução probatória permitirá esclarecer se houve efetiva indicação do terceiro pela credora, se a permuta constitui contraprestação do negócio original e se o comportamento da agravada configura contradição juridicamente relevante
.

Quanto ao alegado
perigo de irreversibilidade inversa
, decorrente do esvaziamento de execução em curso, observo que a tutela de urgência
não impede o agravante de ajuizar ações ou de adotar medidas acautelatórias para preservação de seu eventual crédito
.

A decisão agravada expressamente ressalvou que permanece "
à parte requerida o direito de ajuizar ação, sobretudo, porque consiste na garantia constitucional de acesso à justiça
". A suspensão da exigibilidade constitui medida reversível, que pode ser revista a qualquer momento mediante demonstração de relevante motivo superveniente. O risco de dilapidação patrimonial, embora digno de atenção,
não se mostra iminente a ponto de justificar a imediata revogação da tutela concedida, podendo ser objeto de medidas cautelares específicas caso se concretize
.

A questão relativa à ausência de caução, embora relevante, não constitui fundamento suficiente para a concessão de efeito suspensivo neste momento processual. A exigência de caução constitui faculdade do juízo, nos termos do art. 300, §1º, do Código de Processo Civil, e sua imposição pode ser requerida nos próprios autos de origem,
onde o magistrado dispõe de melhores condições para avaliar a necessidade e adequação da medida
. A eventual procedência deste argumento não conduz necessariamente à revogação da tutela, mas sim ao seu condicionamento à prestação de garantia.

A análise perfunctória própria desta fase não permite concluir, com a segurança necessária, pela probabilidade de provimento do recurso. As teses apresentadas pelo agravante, conquanto juridicamente sustentáveis, dependem de comprovação fática que somente a instrução processual poderá proporcionar. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada, tendo o Juízo de Origem ponderado os elementos disponíveis nos autos e aplicado corretamente os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A reforma da decisão nesta fase processual implicaria substituição prematura do juízo de valor realizado pelo magistrado de primeiro grau, que detém contato mais próximo com os elementos dos autos.

Por fim, registro que a tutela de urgência possui natureza precária e provisória, podendo ser revista ou cassada a qualquer momento pelo Juízo de Origem.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como para impedir a negativação do nome da parte agravante em cadastros de restrição ao crédito . II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e evitar a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplência, diante de sua manifesta intenção de rescindir o contrato . III. Razões de decidir 3.
Para a concessão da tutela de urgência, é necessário demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4 . A intenção da parte autora de rescindir o contrato e a ausência de interesse na continuidade da avença justificam a suspensão das obrigações contratuais. 5. A cobrança das parcelas durante a tramitação da ação poderia acarretar prejuízos de difícil reparação, sendo recomendável a suspensão dos pagamentos e a exclusão temporária do nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito
. IV . Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "Em ação de rescisão contratual, é admissível a suspensão das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção da inclusão do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito, quando preenchidos os requisitos da tutela de urgência e evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato." Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; CDC, arts. 51, II, e 53. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 70067073007, Rel. Des . João Moreno Pomar, j. 16/12/2015; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.22 .099981-7/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 13/10/2022.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192680620248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024) (destaquei)

“Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato de multipropriedade imobiliária. Pedido de tutela de urgência para rescisão contratual e suspensão das parcelas vincendas . Requisitos parcialmente configurados. Suspensão das obrigações futuras. Recurso parcialmente provido. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Resilição Contratual com Anulação de Cláusula Abusiva e Restituição de Valores Pagos, indeferiu tutela provisória de urgência destinada à rescisão imediata de contrato de multipropriedade firmado com imobiliária, bem como à suspensão das parcelas vencidas e vincendas. Sustentaram onerosidade excessiva, abusividade contratual e risco de inscrição em cadastros de inadimplentes. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. III . Razões de decidir 3.
O direito à rescisão unilateral do contrato possui natureza potestativa, podendo ser exercido legitimamente quando o consumidor manifesta inequivocamente desinteresse na continuidade da avença, desde que observados os limites legais. 4. O perigo de dano decorre da continuidade das cobranças mensais, que pode agravar a situação financeira dos agravantes e comprometer o resultado útil do processo . 5. A rescisão contratual imediata e a análise de cláusulas abusivas demandam dilação probatória, sendo incabíveis em sede de cognição sumária. 6. A suspensão das parcelas vincendas, contudo, é medida proporcional, reversível e suficiente para evitar prejuízo aos agravantes e preservar o equilíbrio provisório da relação contratual, sem causar dano irreparável à agravada
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de multipropriedade, mantida a decisão agravada quanto às demais pretensões de tutela. Tese de julgamento: 1 . “É admissível a suspensão das parcelas vincendas de contrato de multipropriedade quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente diante da manifestação expressa do consumidor de não manter o vínculo contratual”. 2. “A rescisão imediata e a análise de cláusulas abusivas demandam cognição exauriente, não cabendo em sede de tutela de urgência”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1036474-33.2024 .8.11.0000, Rel. Desa . Clarice Claudino da Silva, 1ª Câm. Dir. Priv., j . 02.05.2025; TJMT, AI n. 1037076-24 .2024.8.11.0000, Rel . Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câm. Dir. Priv ., j. 24.03.2025.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10333024920258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026